Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-94.2015.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001951-94.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ADEMIR GASPAR DE LIMA (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MS UNIFORMES E TRANSPORTES (APELADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), MARCELO FELIPE DA ROCHA SANTI (APELADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), TRIART UNIFORMES E CONFECCOES (APELADO), JAIR SANTI (APELADO), EDINALDO FERNANDO DE SOUZA (APELADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA DE CAMISETAS E UNIFORMES – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO – ATO ÍMPROBO – INSUBSISTÊNCIA DENTRO DO DELINEAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “
para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública
” (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021).

2.

Hipótese dos autos em que não restou identificada a presença do elemento subjetivo, motivo por que a sentença deve ser mantida.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa c.c. Ressarcimento ao Erário
movida em desfavor de
ADEMIR GASPAR DE LIMA E OUTROS
(proc. n. 0001951-94.2015.8.11.0010), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, aduz que “
o requerido/apelado ADEMIR GASPAR DE LIMA, à revelia dos princípios que norteiam a administração pública, possibilitou que camisetas e uniformes fossem adquiridos das empresas MS UNIFORMES E TRANSPORTES e TRIART UNIFORMES E CONFECÇÕES, sem a realização de qualquer procedimento formal de dispensa de licitação
”.

Assevera que, durante os anos de 2013 e 2014, foram gastos com camisetas, uniformes e produtos afins, o montante de R$ 65.103,08 (sessenta mil, cento e três reais e oito centavos), dos quais R$ 31.520,08 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e oito centavos) foram sem licitação, justamente para beneficiar as citadas empresas.

Menciona que o Superior Tribunal de Justiça entende que a dispensa ilícita de licitação, por si só, representa prejuízo ao erário.

Cita que, em diligências nos endereços das empresas, comprovou-se que a TRIART UNIFORMES não funcionava no local informado ao sistema JUCEMAT, mas sim no mesmo endereço da MS UNIFORMES, evidenciando a fraude, visto que os seus proprietários são pai e filho.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, de modo a julgar procedente o pedido inicial e condenar os Recorridos como incursos nos artigos 10, I, VIII e XI e 11, todos da Lei n. 8.429/92.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 85520457 a 85520458, p. 6; 85520459 a 85520460, p. 4 e 85520461 a 85520462, p. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 85917972, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ADEMIR GASPAR DE LIMA, então Prefeito de Jaciara e EDINALDO FERNANDO DE SOUZA, então Secretário Municipal de Saúde, bem como contra as empresas MS UNIFORMES E TRANSPORTES e TRIART UNIFORMES E CONFECQOES e seus respectivos sócios, MARCELO FELIPE DA ROCHA SANTI e JAIR SANTI , sob a alegação, em síntese, da existência de conluio fraudulento na realização de contratação direta para o fornecimento de camisetas, uniformes e afins durante os anos de 2013 e 2014.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou o presente apelo ministerial.

Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, embora as diversas contratações realizadas entre os anos de 2013 e 2014 tenham objeto semelhante – vestuário – fato é que não poderiam ser contratados de uma única vez, haja vista que as camisetas e os uniformes visavam atender campanhas e programas diferentes, possuindo características diferentes, cada qual em número relativamente baixo, de forma a não se verificar dispensa ou fracionamento indevido de licitação.

Além disso, não há nos autos demonstrativos de que os produtos não tenham sido entregues à Administração Pública, tampouco de que tenham sido adquiridos por preços superfaturados, a indicar a existência de danos ao erário.

Destarte, ausentes indícios de lesão ao erário, a conduta dos Recorridos não evidencia situação capaz de amoldar aos regramentos da Lei de Improbidade Administrativa e à luz dos princípios administrativos consoante molde do artigo 11, antes mesmo da novel lei (Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Não obstante a tese ministerial, o Superior Tribunal de Justiça já trilhava, para fins de caracterização das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da LIA, a necessidade de comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, em realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS. (...) 5. A Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência de que, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública. (...) (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021) (destaquei)

In casu
, a Administração Municipal entabulou contrato com a empresa Triat Uniforme e Confecções, pertence a Jair Santi, para a fornecimento de camisetas e uniformes, gerando os empenhos 975, 2644, 2638, 2801, 1998 e 2005.

Os produtos foram entregues, contudo, em razão da não apresentação de certidões necessárias para a realização do pagamento, houve o cancelamento e os bens devolvidos.

Desse modo, para não perder os produtos já confeccionados, Jair Santi repassou os uniformes ao seu filho Marcelo Felipe da Rocha Santi, que também possui uma empresa de confecções, a MS Uniformes e Transportes, a qual, por não possuir pendências documentais, celebrou contrato com a Prefeitura Municipal, entregando as mercadorias contratadas.

Avulta-se, mais uma vez, que não restou evidenciado nos autos o conluio, os propósitos maldosos ou finalidade espúria quando das contratações, notadamente à mingua de superfaturamento de preços.

Nesse cenário, tal qual consignado na sentença, “
não se verifica a má-fé ou dolo dos agentes, notadamente diante da ausência de indícios de favorecimento de interesses pessoais, estando a conduta, a meu ver, muito mais afeita a inabilidade do agente do que a falta de escrúpulos
”.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Logo, diante do delineamento fático-probatório em cotejo com a lei e jurisprudência, a conduta dos Apelados não trouxe o elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa (dolo), de forma que a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022